Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-45.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000681-45.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDRE DE JESUS FLORES Advogado(s): IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, MARINEIDE MOTA RODRIGUES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Energia Elétrica. Aumento Injustificado de Consumo. Cobrança Excessiva. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das contas de energia elétrica dos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024, com base na média de consumo dos doze meses anteriores, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à concessionária responder pelos defeitos relativos à prestação do serviço. A cobrança desarrazoada de valores em faturas de energia elétrica, serviço essencial, gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa, cuja ocorrência prescinde de comprovação específica. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dupla finalidade do instituto (compensatória e punitiva), as condições econômicas das partes e os parâmetros adotados pela Câmara Cível em casos análogos. Sentença parcialmente reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais fixada no montante de R$ 5.000,00. Apelação Cível provida.